Tribunal: TJMT
Processo: 1020776-89.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020776-89.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. - CNPJ: 08.401.835/0001-65 (EMBARGADO), NATIV FOODS LTDA - CNPJ: 15.012.014/0001-00 (EMBARGADO), NATIV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 10.227.968/0001-09 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - CPF: 199.529.668-65 (ADVOGADO), GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - CPF: 308.873.428-84 (ADVOGADO), CAMILA DE CASSIA FACIO SERRANO - CPF: 382.251.188-98 (ADVOGADO), GUSTAVO CLARIM PEREIRA - CPF: 343.918.458-73 (ADVOGADO), ARTHUR FONSECA CESARINI - CPF: 395.961.448-98 (ADVOGADO), CAROLINA FAZZINI FIGUEIREDO - CPF: 408.219.568-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARTHUR FONSECA CESARINI - CPF: 395.961.448-98 (ADVOGADO), CAMILA DE CASSIA FACIO SERRANO - CPF: 382.251.188-98 (ADVOGADO), CAROLINA FAZZINI FIGUEIREDO - CPF: 408.219.568-84 (ADVOGADO), GUSTAVO CLARIM PEREIRA - CPF: 343.918.458-73 (ADVOGADO), NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. - CNPJ: 08.401.835/0001-65 (EMBARGANTE), NATIV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 10.227.968/0001-09 (EMBARGANTE), NATIV FOODS LTDA - CNPJ: 15.012.014/0001-00 (EMBARGANTE), OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - CPF: 199.529.668-65 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1020776-89.2021.8.11.0000 – Sorriso

Embargantes:
NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial e outras

Embargado:
Itaú Unibanco S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Embargos de Declaração
nº

1020776-89.2021.8.11.0000 – Sorriso

Embargante:
Itaú Unibanco S.A.

Embargadas:
NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial e outras

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1020776-89.2021.8.11.0000 – Sorriso

Embargantes:
NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial e outras

Embargado:
Itaú Unibanco S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Embargos de Declaração
nº

1020776-89.2021.8.11.0000 – Sorriso

Embargante:
Itaú Unibanco S.A.

Embargadas:
NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial e outras

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Itaú Unibanco S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1020776-89.2021.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto a ilegalidade na previsão de livre alienação de ativos, independente do bem a ser alienado, restando evidente a violação ao quanto disposto no art. 66, da Lei n. 11.101/2005, mormente por não ter concordado com a referida alienação, devendo ser declarada nula a citada cláusula do plano de recuperação judicial.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 146600672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1020776-89.2021.8.11.0000 – Sorriso

Embargantes:
NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial e outras

Embargado:
Itaú Unibanco S.A.

V O T O

Pois bem. Apesar das embargantes alegarem a ocorrência de obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei)

À vista disso, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 928075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, a obscuridade não está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelas embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão de forma absolutamente clara, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão das embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente, convém esclarecer que a recuperação judicial se divide em duas fases:

a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Na primeira fase, deferido o processamento da recuperação, o juiz adota algumas providencias, dentre elas, determina a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inc. III, da LRF, assim redigidos:

“Art. 6º. A decretação da falência ou o
deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em
face do devedor
,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
.”

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz
deferirá o processamento
da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

III –
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor
, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei.”

Contudo, a discussão travada nos autos, está na segunda fase da recuperação (aprovação do plano de recuperação judicial e posterior homologação pelo juiz), conforme decisão que homologou o plano apresentado pela NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial e outras, ora agravada (id. 109629977).

Sendo assim
, no tocante a r. decisão agravada, mais precisamente no ponto afeto ao tratamento diferenciado entre credores da mesma classe de quirografários, sendo apresentada duas formas de pagamento, tenho que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto. Explico.

Ora, em que pese o d. magistrado tenha apresentado fundamentação no sentido de ser possível o tratamento diferenciado entre credores da mesma classe desde que de forma justificada, o que no caso se justificaria pela existência da essencialidade de um credor (fornecedor) em detrimento a outro (financeiro), o certo é que não se pode fechar os olhos para o fato de que o c. STJ possui entendimento firmado de que a divisão em subclasses deve se pautar em um critério objetivo, incluindo credores com interesses homogêneos, mediante justificativa pertinente, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Digo isso, porque no plano de recuperação judicial das empresas agravadas não há qualquer especificação ou esclarecimento acerca da diferença e privilégio de tratamento de determinados credores, tendo apenas constado de denominação de “credores-financeiros” e “credores-fornecedores”, o que não pode ser admitido
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência do c. STJ, verbis:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARIDADE. CREDORES. CRIAÇÃO. SUBCLASSES. PLANO DE RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a criação de subclasses de credores dentro de uma mesma classe no plano de recuperação judicial.

3.
Em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. Precedentes.

4. A Lei de Recuperação de Empresas e Falências consagra o princípio da paridade entre credores. Apesar de se tratar de um princípio norteador da falência, seus reflexos se irradiam na recuperação judicial, permitindo o controle de legalidade do plano de recuperação sob essa perspectiva.

5. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários
.

6. Na hipótese, ficou estabelecida uma distinção entre os credores quirografários, reconhecendo-se benefícios aos fornecedores de insumos essenciais ao funcionamento da empresa, prerrogativa baseada em critério objetivo e justificada no plano aprovado pela assembleia geral de credores.

7. A aplicação do cram down exige que o plano de recuperação judicial não implique concessão de tratamento diferenciado entre os credores de uma mesma classe que tenham rejeitado a proposta, hipótese da qual não se cogita no presente caso. 8. Recurso especial não provido
” (REsp n. 1.634.844/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.03.2019 - negritei)

À vista disso, tenho que a r. decisão merecer ser reformada neste particular, para que as empresas recuperandas, ora agravadas, apresentem o plano de recuperação com esclarecimentos sobre o critério objetivo a distinguir os credores, na classe de quirografários, denominados “financeiros” e “fornecedores
.

[...]

No tocante a possibilidade de compensação de créditos, a cláusula V.8 do plano de recuperação judicial, assim prevê:

“
V.8. Compensação

Os credores que também são devedores das recuperandas terão seus créditos pagos, após a aplicação do
Desconto
, mediante ‘compensação’ até onde os valores se compensarem, subsistindo o saldo devido pelo credor em caso de o seu crédito ser inferior ao devido às recuperandas, e o saldo devido pelas recuperandas, em caso de seu débito ser superior ao crédito, recaindo a compensação sobre as parcelas de pagamento de forma crescente. Fica permitida a compensação também em caso de os credores se tornarem devedores por negócios futuros.” (id. 109624489).

Todavia, o art. 122, da Lei n. 11.101/2005, é suficientemente claro ao dispor que “
Compensam-se
, com preferência sobre todos os demais credores,
as dívidas do devedor vencidas até o dia da decretação da falência
, provenha o vencimento da sentença de falência ou não, obedecidos os requisitos da legislação civil.” (negritei)

Dessa forma, é de clareza solar que a possibilidade de compensação de créditos apenas em uma eventual sentença de decretação de falência das recuperandas, ora agravadas, acarretará preterição na ordem de recebimento dos créditos, em manifesta afronta à isonomia entre os credores, contrariando o princípio pars conditio creditorium
, senão vejamos, verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATOS DE BONIFICAÇÕES E ACORDOS – DUPLICATAS – PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A AÇÃO – PROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - CRÉDITO HABILITADO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO - EXCESSO DE COBRANÇA - ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO - RECURSO DA AUTORA/EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ/EMBARGANTE DESPROVIDO.

[...]

A demonstração de que a ré/embargante possui crédito junto à autora/embargada, que já foi incluído no plano de recuperação da empresa impossibilita a compensação, porque violaria a ordem legal de credores, deixando de preservar o princípio do par conditio creditorum (igualdade entre credores da mesma classe)
” (TJMT, RAI n. 0011015-55.2015.8.11.0002, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 04.09.2019 – negritei)

“Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que homologou o plano de recuperação do Grupo Itaiquara (em consolidação substancial) por "cram down". [...]

Recuperação Judicial. Previsão, na cláusula 14.11, da possibilidade de compensação irrestrita entre créditos das recuperandas e débitos dos credores sujeitos à recuperação. Diante da possível violação do princípio da paridade entre credores, declara-se a nulidade da disposição
[...]”

(TJSP, RAI n. 2053778-16.2021.8.26.0000, 2ª Câm. Res. Dir. Empresarial, Rel. Des. Araldo Telles, j. 01.12.2021 – negritei)

Assim, a r. decisão deve ser reformada neste ponto.

[...]

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 119419490),
tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte, apenas para determinar que as empresas recuperandas apresentem o plano de recuperação com esclarecimentos sobre o critério objetivo a distinguir os credores, na classe de quirografários, denominados “financeiros” e “fornecedores”, excluindo a possibilidade de compensação de créditos no plano de recuperação judicial
.”
(id. 143819182 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese a alegação das embargantes de que o v. acórdão se mostrou obscuro quanto a exclusão da possibilidade de compensação de créditos no plano de recuperação judicial, não deixando claro se será necessário a apresentação de outro plano sem a referida cláusula ou se basta apenas afastá-la, o certo é que basta uma simples leitura do
decisum
colegiado para se verificar que em nenhum momento houve a determinação de nulidade do aludido plano, mas, apenas e tão somente, a exclusão alhures, caindo por terra a argumentação da parte nesse sentido.

Avançando na elucidação da celeuma, também inexiste qualquer obscuridade no ponto afeto no ponto afeto a determinação de apresentação do plano de recuperação judicial
“com esclarecimentos sobre o critério objetivo a distinguir os credores, na classe de quirografários, denominados “financeiros” e “fornecedores”
, pois, a determinação foi suficientemente clara no sentido de que tais esclarecimentos devem ser apresentados junto ao plano já aprovado,
não havendo necessidade de nova apresentação, mormente por já ter sido aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo Juízo.

Ora com a devida vênia, é de clareza solar a ausência de qualquer obscuridade no v. acordão, restando evidenciado que as alegações das embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, ficando as mesmas advertidas desde já acerca da penalidade prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço ao embargado que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Embargos de Declaração
nº

1020776-89.2021.8.11.0000 – Sorriso

Embargante:
Itaú Unibanco S.A.

Embargadas:
NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial e outras

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente, convém esclarecer que a recuperação judicial se divide em duas fases:

a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Na primeira fase, deferido o processamento da recuperação, o juiz adota algumas providencias, dentre elas, determina a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inc. III, da LRF, assim redigidos:

“Art. 6º. A decretação da falência ou o
deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em
face do devedor
,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
.”

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz
deferirá o processamento
da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

III –
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor
, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei.”

Contudo, a discussão travada nos autos, está na segunda fase da recuperação (aprovação do plano de recuperação judicial e posterior homologação pelo juiz), conforme decisão que homologou o plano apresentado pela NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial e outras, ora agravada (id. 109624485).

[...]

Avançando na elucidação da celeuma, quanto a pretensão do agravante de ver de ver declarada ilegal a previsão de livre alienação de ativos e unidades produtivas isoladas sem a autorização do Juízo, convém esclarecer que a referida cláusula foi aprovada na assembleia geral de credores, com 80,54% dos créditos representados no plano, estando em conformidade com o teor do art. 66, caput, da Lei n. 11.101/2005
, que é claro ao dispor, verbis:

“Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei,
salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.
” (negritei).

In casu, na cláusula II.1 do plano de recuperação judicial estão indicadas duas unidades produtivas isoladas passíveis de venda, quais sejam, um imóvel rural e um terreno, ambos localizados na zona rural do município de Sorriso/MT (id. 109629986), ficando registrado na assembleia geral de credores que “O plano A é vender as UPI (sic.: unidades produtivas isoladas) e pagar os credores com garantia real e trabalhista. O plano B é o leilão no prazo de até um ano. E o plano C é a dação em pagamento para credores com garantia e trabalhistas”, de modo que inexiste qualquer ilegalidade,
mormente por se estar buscando, nos termos do plana alhures, a proteção dos credores trabalhistas
.

Nessa trilha é o entendimento jurisprudencial, confira, verbis:

““RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO. UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS
. HASTA PÚBLICA. REGRA. OUTRA MODALIDADE. EXCEÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a alienação de ativos na forma de unidade produtiva isolada pode se dar por meio diverso do previsto nos artigos 60 e 142 da Lei nº 11.101/2005.

3. A alienação de unidades produtivas isoladas prevista em plano de recuperação judicial aprovado deve, em regra, se dar na forma de alienação por hasta pública, conforme o disposto nos artigos 60 e 142 da Lei nº 11.101/2005.

4. A adoção de outras modalidades de alienação, na forma do artigo 145 da Lei nº 11.101/2005, só pode ser admitida em situações excepcionais, que devem estar explicitamente justificadas na proposta apresentadas aos credores. Nessas hipóteses, as condições do negócio devem estar minuciosamente descritas no plano de recuperação judicial que deve ter votação destacada deste ponto, ser aprovado por maioria substancial dos credores e homologado pelo juiz
.

5. No caso dos autos, a venda direta da unidade produtiva isolada foi devidamente justificada, tendo sido obedecidos os demais requisitos que autorizam o afastamento da alienação por hasta pública. 6. Recurso especial não provido” (STJ, REsp n. 1.689.187/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.05.2020 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – SOBERANIA, MAS COM CONTROLE DE LEGALIDADE – SUBCLASSES – POSSIBILIDADE – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – VIABILIDADE, DESDE QUE PREVISTO CRITÉRIOS HOMOGÊNEOS NO PLANO – PRINCÍPIO DA PARIDADE – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA –
LIVRE ALIENAÇÃO DOS ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DAQUELES NÃO INDICADOS NO PLANO – ART. 66 DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE OUVIR O COMITÊ DE CREDORES E
DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESÁGIO – VEDAÇÃO DE ENFRENTAMENTO NO JUDICIÁRIO – APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM 30 DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico (AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP).

Aplica-se, no que couber, à Recuperação Judicial o princípio par conditio creditorum (paridade entre credores). Assim, o plano deve prever tratamento igualitário entre os credores (Enunciados n. 81 e 57 da Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal).

A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários (REsp 1.634.844/SP).

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial. (Artigo 66 da Lei 11.101/2005)
.

O Plano de Recuperação Judicial deve mencionar o índice de correção monetária incidente sobre os débitos, para a recomposição dos valores” (TJMT, RAI n. 1013654-25.2021.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.11.2021 – negritei)

Não obstante, no caso em voga, é bom que diga que, além da homologação judicial do quanto decidido na assembleia geral de credores, acerca da previsão de livre alienação de ativos e unidades produtivas isoladas, também está previsto no plano que “a venda direta deverá observar as seguintes condições, que uma vez aprovadas pelos credores e homologadas pelo Juízo.” (id. 109629986), devendo a r. decisão ser mantida também neste ponto
.
”
(id. 143819182 – negritei e grifei)

À vista disso, ainda que o embargante defenda que o v. acórdão foi omisso quanto a suposta ilegalidade na previsão de livre alienação de ativos, independente do bem a ser alienado, dando ensejo a violação do quanto disposto no art. 66, da Lei n. 11.101/2005, mormente por não ter concordado com a referida alienação, devendo ser declarada nula a citada cláusula do plano de recuperação judicial, o certo é que cláusula mencionada foi aprovada na assembleia geral de credores, com 80,54% dos créditos representados no plano, estando em conformidade com o teor do art. 66,
caput
, da Lei n. 11.101/2005, não havendo razão para qualquer inconformismo neste particular.

Não obstante, reafirmo que, além da homologação judicial do quanto decidido na assembleia geral de credores, acerca da previsão de livre alienação de ativos e unidades produtivas isoladas, também está previsto no plano de recuperação apresentado que
“a venda direta deverá observar as seguintes condições, que uma vez aprovadas pelos credores e homologadas pelo Juízo”
(id. 109629986), não havendo que se falar em omissão acerca do tema.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022